Tribunal: TJES
Processo: 0000086-18.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-18.2020.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: JUSSARA CARDOSO GUIMARAES

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Pedro Canário contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em contratos temporários declarados nulos por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme entendimento consolidado no incidente de uniformização de jurisprudência deste Tribunal e na Súmula 22.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há necessidade de pedido expresso de nulidade dos contratos temporários para reconhecimento do direito ao FGTS;
(ii) estabelecer se a interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite extrair pedido implícito de nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite ao julgador reconhecer pedidos implícitos quando decorrentes dos fatos narrados e dos direitos tutelados, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que, mesmo sendo nulo o contrato temporário por ausência de concurso público, subsiste o direito ao depósito do FGTS, uma vez que a prestação de serviços efetivamente ocorreu, gerando contraprestação laboral (art. 19-A da Lei 8.036/1990).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de pedido expresso de nulidade contratual não impede o reconhecimento do direito ao FGTS quando a nulidade decorre da interpretação lógico-sistemática dos fatos narrados.

A nulidade do contrato temporário celebrado sem prévia aprovação em concurso público não exime o ente público do depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 1.823.194/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.127.385/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/03/2025; Súmula 22 do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000086-18.2020.8.08.0051

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

AGRAVADA: JUSSARA CARDOSO GUIMARAES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de agravo interno interposto p
elo
MUN
I
C
Í
PIO DE PEDRO CANÁRIO contra decisão monocrática de id 8058979,
da lavra do eminente Des. Fabio Brasil Nery,
p
or meio da qual, com
arrimo
na alínea “c” do inciso IV, do artigo 932 do Código de Processo Civil,
fora negado
provimento à apelação cível por si interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca,

diante do julgamento, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos da apelação cível nº 0001651-95.2008.8.08.0064, no qual restou decidido ser “
devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
”,
o que ensejou a edição da Súmula 22, desta Corte.

Em seu arrazoado recursal (id 8694319),
o
Agravante aduz, em abreviada síntese, que
a premissa para acolhimento do pedido de recolhimento de verbas relativas ao FGTS decorre do prévio reconhecimento da nulidade dos contratos celebrados, não havendo, contudo, pedido da Apelada neste sentido, o que implicaria em óbice lógico ao acolhimento do pleito autoral
.

Sob tais fundamentos, pugna pelo exercício do juízo de retratação a que alude o artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, ou, caso assim não se entenda, pela submissão da vertente irresignação ao crivo do órgão colegiado competente para o seu julgamento, reformando-se, ao final, a decisão combatida a fim de que sejam efetivamente apreciados os argumentos deduzidos no recurso principal.

A
pesar de intimada (
id
8881411),
Agravada
não
apresentou contrarrazões
.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de maio de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000086-18.2020.8.08.0051

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

AGRAVADA: JUSSARA CARDOSO GUIMARAES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO contra decisão monocrática de ID 8058979, da lavra do eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, por meio da qual, com arrimo na alínea "c" do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, foi negado provimento à apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, em consonância com o julgamento, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos da apelação cível nº 0001651-95.2008.8.08.0064, no qual restou decidido ser "devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público", o que ensejou a edição da Súmula 22 desta Corte.

Em seu arrazoado recursal (ID 8694319), o Agravante aduz, em síntese, que a premissa para o acolhimento do pedido de recolhimento de verbas relativas ao FGTS decorre do prévio reconhecimento da nulidade dos contratos celebrados, não havendo, contudo, pedido expresso da Agravada neste sentido, o que implicaria óbice lógico ao acolhimento do pleito autoral.

Sob tais fundamentos, pugna pelo exercício do juízo de retratação a que alude o artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil ou, caso assim não se entenda, pela submissão da presente irresignação ao crivo do órgão colegiado competente para o seu julgamento, reformando-se, ao final, a decisão combatida, a fim de que sejam efetivamente apreciados os argumentos deduzidos no recurso principal.

Apesar de devidamente intimada (ID 8881411), a Agravada não apresentou contrarrazões

Pois bem.

Embora sustente o Agravante que a decisão recorrida deve ser reformada ante a inexistência de pedido expresso da Agravada para que fossem declarados nulos os contratos de trabalho sucessivamente firmados, extrai-se, das razões por esta declinadas na petição inicial, cuidar-se de pedido implícito, isto é, que pode ser extraído a partir da interpretação lógico-sistemática da peça de ingresso.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade"
(AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022).

(...)

III. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Isso deflui do requerimento expresso de pagamento das verbas relativas ao FGTS com arrimo no art. 19-A da Lei Federal n. 8.036/1990 e, na sequência, da expressa menção à jurisprudência consolidada acerca da matéria, inclusive da referida Súmula 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (p. 4 e 5 da petição inicial).

Portanto, a decisão recorrida está firmemente ancorada no entendimento consolidado tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceram ser devida a percepção do FGTS quando o contrato temporário é considerado nulo pela ausência de prévia aprovação em concurso público.

Especificamente, a decisão monocrática reconheceu que os contratos temporários celebrados ao longo de 17 anos não observaram o caráter transitório exigido para as contratações temporárias, destacando que a prática reiterada de celebração sucessiva de vínculos temporários descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada devidamente apontada na decisão recorrida estabelece que a nulidade desses contratos não exime o ente público do depósito do FGTS, uma vez que o vínculo, embora nulo, gerou contraprestação laboral e, consequentemente, o direito aos depósitos fundiários, conforme dispõe o art. 19-A da Lei 8.036/90.

Vê-se, portanto, que o fundamento jurídico das decisões sucessivamente recorridas (sentença e decisão monocrática) não se pautou exclusivamente na literalidade do pedido formulado pela parte autora, mas sim na interpretação lógico-sistemática dos elementos fáticos e jurídicos apresentados na inicial, conforme autorizado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que permite ao magistrado reconhecer pedidos implícitos quando decorrentes logicamente dos fatos narrados e dos direitos tutelados, tal como ocorre no presente caso.

Destarte, ainda que a Agravada não tenha requerido de maneira expressa a declaração de nulidade dos contratos, a manifesta ilegalidade dos contratos temporários é suficiente para atrair os efeitos jurídicos pertinentes, dentre os quais o recolhimento das verbas não prescritas relativas ao FGTS.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento a fim de manter hígida a decisão monocrática hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.